Tribunal: TJSP
Processo: 2228358-54.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Omissão acerca do estabelecimento de multa para a hipótese de descumprimento da determinação. Tratamento de TEA. Acolhimento. Arbitramento de multa diária no importe de R$1.000,00 com incidência limitada a 15 dias. EMBARGOS ACOLHIDOS.